Tribunal: TJES
Processo: 0000140-60.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000140-60.2013.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO INTER S.A.
APELADO: SEBASTIANA MARIA DIAS
RELATOR(A):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA – VALIDADE DA RELAÇÃO – CDC – IDOSO E ANALFABETO – REQUISITO DE FORMA ART. 595 CC –
ASSINATURA DE TERCEIRO A ROGO E
PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PERÍCIA – CONTRATO INVÁLIDO – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA –
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ATUALIZADOS
DE FORMA SIMPLES
-
DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO
ATUALIZADO E CORRIGIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO VALOR DE INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas relações com instituições financeiras, aplica-se o CDC, frente a súmula 297, STJ.

2.
Para realizar contrato com pessoa analfabeta, é necessário atenção aos requisitos formais de validade de um contrato, enumerados no Art. 595, CC.

3.
A análise pericial que alegou ser visível a olho nu a diferença entre a digital presente no contrato, e a da suposta contratante, além de constatar que as assinaturas de ambas as testemunhas no contrato foram promanadas por um mesmo punho escritor, bem como, a ausência de assinatura de terceiro a rogo, mas apenas uma impressão digital, o que revelam elementos formais que anulam a validade do contrato.

4.
Declaração de inexistência da relação jurídica e devolução dos 11 (onze) descontos realizados em benefício previdenciário, atualizados.

5.
Restituição do valor de forma simples, ante ausência de comprovação de má-fé. Inaplicabilidade do Art. 42, parágrafo único, CDC.

6.
Devolução do valor depositado em conta corrente da apelada em referência ao contrato de cédula de crédito bancário,
corrigido monetariamente da data do
desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação, sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada.

7
.
E
m observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade,
deve ser reduzido o valor da condenação em
danos morais, definidos em primeiro grau, para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8
.
Recurso conhecido e provido parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000140-60.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: BANCO INTER S.A.
APELADO
: SEBASTIANA MARIA DIAS
Advogado do(a) APELANTE:
JOÃO ROAS DA SILVA - MG98981
Advogado do(a) APELADO:
PATRIC MANHÃES DE ALMEIDA - ES13586-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença (fls. 174/177) que condenou a parte apelante em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação; declarou inexistente a relação jurídica referente ao contrato de nº 1308052224, bem como de todos os débitos vinculados no contrato em questão; e condenou o apelante em restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas sobre os proventos da parte autora, ora apelada.

Condenou também o apelante em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora imposta, devidamente atualizado (86, §2º, CPC).

A sentença fundamentou-se com base na prova pericial e na ausência de fatos constitutivos que comprovem a legitimidade do contrato financeiro.

Em recurso apelatório (fls. 178/185), a parte apelante alega total legalidade do contrato realizado entre as partes, e que, caso o contrato seja declarado nulo, que a autora devolva o valor depositado em conta corrente, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Inicialmente, cumpre destacar que, para que um contrato seja válido, é necessário que se atenda aos requisitos do Art. 104, do Código Civil. Um contrato válido deve conter
agente capaz
,
objeto lícito
, possível, determinado ou determinável, e
forma prevista ou não vedada em lei
. Na presente ação, o questionamento se dá pela formalidade do contrato, isto é, se o contrato de cédula bancária apresentado detém vício de consentimento.

Por se tratar de uma relação com instituição financeira, em consonância com a súmula 297, STJ, é cabível a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ante a identificação dos sujeitos enquanto fornecedor e consumidor.

Neste sentido, cabe as partes juntarem provas que atestem a veracidade dos fatos alegados.

Verifica-se que o contrato trata de Contrato de Cédula de Banco (fls. 98/101), com desconto programado para início em março de 2012, com último desconto em setembro de 2016.

Em análise pericial (fls. 165/166), restou consignado não ser possível realizar perícia ante a má qualidade da digital acolhida no contrato, sendo possível questionar a sua validade, visivelmente, a olho nu. Ressalta em análise pericial que a assinatura das duas testemunhas foram promanadas por mesmo punho escritor.

Ao realizar contrato com pessoa idosa e analfabeta, é necessário que se observem certas formalidades para que o contrato seja considerado válido. Neste diapasão, dispõe o Art. 595 do Código Civil que, no contrato de prestação de serviço, o instrumento poderá ser assinado a rogo por terceiro e subscrito por duas testemunhas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial nº 1.954.424/PE, julgado em 2021, decidiu que para a validação de contrato firmado por pessoa analfabeta, é desnecessária a existência de formalização via instrumento público, bastando apenas o cumprimento dos requisitos previstos no Art. 595, do CC:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.
3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.
5. Recurso especial não provido.
(
STJ
, TERCEIRA TURMA. REsp 1954424/PE. Relator: Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
. Julgado em: 07/12/2021. DJe: 14/12/2021) - destaque.

Em consonância, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça segue pela defesa da total capacidade do sujeito analfabeto e da liberdade de formalizar contratos ante vontade não viciada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO RECURSO DESPROVIDO.
1. Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações.
2. Em razão dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, como prevê o Art. 107 do CC.
3. Face a ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. Tratando-se de contrato escrito, deve ser observado o disposto no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento a rogo e com a subscrição de duas testemunhas.
4. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais, bem como que o contrato de empréstimo consignado objeto da presente ação foi firmado sem vício de consentimento e que o valor contratado foi pago à apelante mediante depósito na conta bancária de sua titularidade, mantém-se a improcedência da pretensão deduzida na inicial.
5. O fato da correspondente bancária responsável por intermediar o contrato firmado entre as partes responder a uma ação penal ajuizada no ano 2015 para a apuração da prática, em tese, do crime de estelionato não constitui, por si só, razão para que se decrete a nulidade do contrato impugnado na presente ação, firmado no ano de 2012, eis que a negociação ocorreu de forma regular, com o pagamento do valor contratado e não há provas de que o contrato firmado entre as partes é objeto de apuração na referida ação penal.
6. Recurso desprovido.
(
TJES
. Apelação Cível 0021683-91.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Fabio Clem de Oliveira
. Julgado em: 28/09/2021. DJe: 29/10/2021) - destaque.

Compulsando os autos, observa-se que no contrato financeiro (fls. 98/101), a assinatura das testemunhas foram assinadas por uma mesma pessoa, e, desta assinatura, não consta abaixo o nome e identificação das testemunhas.

Ademais, por mais que se constate a presença de uma impressão digital, não há quem assine a seu rogo.

Não bastasse tais elementos viciados, a própria impressão digital pode ser questionada, visto que a digital impressa presente no contrato é visivelmente diversa dos demais documentos juntados pela parte apelada.

Resta claro então a não observância das formalidades legais para a formação de contrato bancário com pessoa idosa e analfabeta e, perante ausência de provas que comprove de maneira inequívoca a validade do contrato, não há o que se falar em negócio jurídico perfeito
,
razão pela qual
deve o contrato ser considerado nulo, com a consequente responsabilização do banco apelante sobre os danos causados à parte apelada.

Isso porque a
instituição financeira não comprovou, através dos elementos probatórios juntados à ação, a regularidade na contratação do empréstimo, dever que era seu comprovar.

Assim, comprovado o ilícito, faz jus a apelada a declaração da inexistência do contrato de nº 1308052224, bem como de todos os onze descontos realizados em sua conta, que perfaz o montante de R$ 253,88 (duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

Entretanto, este valor deve ser restituído de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte do banco apelante, não sendo possível aplicar a disciplina do Art. 42, parágrafo único, do CDC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA –
AUSÊNCIA
DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR DANO MORAL –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC -
assinatura
a
rogo
, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1001118-84.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 10/05/2023)

Entretanto, frente ao recebimento do valor do contrato financeiro (fl. 66), para que se retorne ao
status quo ante
, é necessário que o valor depositado em conta corrente da apelada seja devolvido ao banco. Frente a alegação de não devolução do referido valor por parte apelada, e do silêncio desta, deve ser devolvido o valor depositado na conta pessoal, sob pena de causar enriquecimento ilícito.

Assim, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), deve ser devolvido
corrigido
monetariamente da data da desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação,
sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada
.

Em consonância:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VALOR DEPOSITADO PELO AGENTE FINANCEIRO DIRETAMENTE NA CONTA DA AUTORA DEVE SER DEVOLVIDO CORRIGIDO, AUTORIZADA EVENTUAL COMPENSAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. DANOS MATERIAIS.
1.1. Quanto a devolução ou restituição por qualquer das partes, descabe falar do pagamento em dobro , como alude o Tema 622 tese firmada:
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
(REsp 1111270/PR), pois, destaco,
não restou demonstrada má-fé por qualquer da requerida
.
1.2. Em relação ao depósito efetuado diretamente na conta da autora, esta, intimada (fl. 225) para informar o destino de tal montante, o qual, segundo consta em sede de apelação, teria sido depositado em ação extinta sem apreciação do mérito, manejada no Juizado Especial Cível do Juízo de Vila Velha, ES, Comarca da Capital,
QUEDOU-SE INERTE
, o que leva a presunção de que o agente financeiro não falta com a verdade, quando afirma que tal verba, até a presente data, não foi devolvida.
1.3. Diante de tal cenário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, o valor em questão deve ser devolvido devidamente corrigido (data da citação para os juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, e o momento do respectivo desembolso pelo agente financeiro como termo inicial da correção monetária), autorizada sua compensação, em sede de cumprimento de sentença, com os danos morais.
1.4. Ausente o vício ventilado, sendo este recurso uma tentativa de rever matéria já decidida.
2. CONCLUSÃO:
2.1.
Recurso conhecido e desprovido.
(
TJES
. SEGUNDA CÂMARA. Embargos de Declaração Cível Ap. nº 0002256-45.2019.8.08.0035. Relator: Des.
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em 19/10/2012. DJE: 29/10/2021).

No que tange aos danos morais, verifica-se a sentença condenou o banco apelante ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre este ponto, levando-se em consideração que o desconto sucessivo se deu através de contrato inválido, diante da ausência dos requisitos formais de validade previstos no Art. 595 CPC, e, recebendo a apelada o valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), por mês, pelo INSS, verifica-se que o valor de R$ 23,08 (vinte e três reais e oito centavos), correspondentes a cada parcela descontada, corresponde ao decréscimo de cerca de 3,71%(TRÊS INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS) do valor de subsistência da apelada.

Diante disso,
em observância aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade,
deve ser reduzido o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Neste mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO E ANALFABETO – CONDIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DA CÉDULA DE IDENTIDADE –
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
A
ROGO
– ILEGALIDADE EVIDENCIADA – ARTIGOS 215, §2º E 595 DO CÓDIGO CIVIL - ARTIGOS 6º, III, 46 E 39, IV DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NULIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a
assinatura
a
rogo
e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público.
II – Sem que seja demonstrada a má-fé, incabível a repetição do indébito em dobro, porque a má-fé não se presume.
III - Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados. IV - Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
(N.U 1000571-63.2019.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
E DOU PROVIMENTO
PARCIAL

a
o recurso
de apelação,
para reformar a sentença recorrida de modo a que se determine a restituição dos valores descontados da parte apelada, de forma
simples,
bem como reduzir o valor de danos morais definidos em primeiro grau para R$ 3.000,00 (três mil reais).
CONDENO
a parte apelada à devolução do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigido monetariamente da data da
desembolso, recaindo ainda juros de mora à taxa legal a partir da citação, sendo autorizado a compensação deste valor sobre o valor de restituição devido a apelada.

Manté
m-se a condenação da parte apelante em custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ora imposta, devidamente atualizado (86, §2º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)